Tribunal: TJDFT
Processo: 0762036-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762036-85.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: HELIO DAS GRACAS MOREIRA AGRAVADO: EDMILSON LIMA COSTA DECISÃO Em decisão proferida no ID 46693699 foi negado seguimento ao recurso inominado (ID 46604108) interposto pela parte autora por ser intempestivo. Todavia, o recorrente interpôs agravo interno com pedido de reconsideração em que aponta equívoco em relação a contagem de prazo informada na aba expedientes, dos atos de comunicação do PJE. Defende que o prazo final para manifestação processual foi observado, devendo o recurso ser regularmente processado. Da análise dos autos na origem, verifica-se que, quando da publicação da sentença, o cartório assinalou de forma equivocada o prazo de quinze dias para manifestação do autor acerca da sentença, sendo que a aba 'expedientes' indica como termo final para manifestação do autor o dia 13/04/2023, data em que o Recurso Inominado foi apresentado. Em recente acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (EAResp No 1.759.860) decidiu-se que a falha induzida por informação equivocada no sistema eletrônico deve ser levada em consideração para a aferição da tempestividade do recurso, em respeito aos princípios da boa-fé e da confiança. No julgamento considerou-se que o erro em sistema eletrônico de Tribunal na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa, prevista no artigo 223, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC), para afastar a intempestividade do recurso. Em assim sendo, exerço o juízo de retratação quanto a decisão proferida no ID 46693699 e admito o processamento do recurso inominado. Intime-se. Após, retorne-se os autos conclusos para apreciação do recurso inominado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.